Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-87.2009.8.11.0082
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000334-87.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), CLAUDINO DE MELO & GOES MELO LTDA - EPP - CNPJ: 03.213.260/0001-33 (APELADO), CARLOS CLAUDINO DE MELO - CPF: 500.647.381-91 (APELADO), SUELI DE GOES MELO - CPF: 535.767.801-49 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), EMANUEL PEREIRA BORGES - CPF: 531.668.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR VALIM DE MELO - CPF: 460.365.126-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA MIRLEI DOS SANTOS - CPF: 581.043.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO BARRETO DE GOIS - CPF: 952.864.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), R M INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.860.585/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVAL DOS SANTOS SILVA - CPF: 947.081.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA DOS SANTOS - CPF: 813.406.489-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS TIAGO PAIS SIMAO DOS SANTOS - CPF: 001.594.581-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANDRE GOMES SANTOS - CPF: 788.469.609-63 (TERCEIRO INTERESSADO), A. LUDOVICO - ME - CNPJ: 03.338.879/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA OSSANI - CPF: 880.877.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), J. DA SILVA MADEIRAS - CNPJ: 04.492.821/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI DA SILVA - CPF: 259.279.819-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO APARECIDO MARTINS AZOIA - CPF: 068.106.858-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (TERCEIRO INTERESSADO), J LISBOA DA HORA - EPP - CNPJ: 02.253.098/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LISBOA DA HORA - CPF: 443.417.419-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. DE ALMEIDA EIRELI - CNPJ: 33.723.388/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DE ALMEIDA - CPF: 886.647.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MUSIALAK SANTOS LIMA - CPF: 032.259.729-32 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANE JUSTINO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 011.964.711-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LANDIM AZOIA - ME - CNPJ: 04.028.111/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LANDIM AZOIA - CPF: 110.777.348-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RAUL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 314.472.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA QUE DECLARA A

PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO – FALSIDADE IDEOLÓGICA E

DEPÓSITO/TRANSPORTE DE PRODUTO VEGETAL SEM LICENÇA VÁLIDA – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DA SENTENÇA INTERREGNO DE 10 ANOS E 01 MÊS – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO– RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DE QUE OS DOCUMENTOS DE VENDA DE PRODUTO FLORESTAL DVPF, E AS GUIAS FLORESTAIS SÃO DOCUMENTOS DE NATUREZA PÚBLICA– INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ABSTRATA OPERANTE – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

A Prescrição da pretensão punitiva em abstrato – é aquele que leva em consideração a pena máxima in abstrato do crime cominada pela Lei, quando o Estado não dispõe de pena concreta aplicada pelo juízo, para que sirva de lapso temporal, ocorrendo em regra, a prescrição entre a data do recebimento da exordia acusatória

e a sentença condenatória que, in casu, apresenta o interregno de 10 (dez) anos e 01 (um) mês, de maneira que a manutenção da

extinção da punibilidade dos recorridos, nos termos previstos pelo artigo 107, IV, do Código Penal é medida que se impõe.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a
sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT,
que nos autos da a
ção penal n°.334-87.2009.811.0082, (Código 9181),
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE de Claudino de Melo e Goes Melo Ltda EPP, Carlos Claudino de Melo e Sueli de

Goes Melo, pelo suposto cometimento dos crimes descritos no art. 299 do CP [falsidade ideológica] e art. 46 da lei n° 9.605/98 [depósito/transporte de produto vegetal sem licença válida], com fulcro no art. 107, IV e art. 109, IV e V, ambos do Código Penal. (Id.67696439, 67696442 e 67696443)

Nas razões recursais, sustenta o
Parquet
, que magistrado sentenciante declarou prescrita a pretensão punitiva dos denunciados em relação ao crime tipificado no artigo 299 do Código Penal, ao considerar a pena como sendo aquela tipificada para a falsificação de documento particular. Assim, sob sua ótica, argumenta que o desacerto tem origem em premissa equivocada, segundo a qual, os documentos em questão [DVPF’S] devem ser considerados particulares, apenas pelo fato das declarações neles contidas não terem sido lançadas por funcionário público.

Aduz, que não é a condição pessoal do agente que nele tenha lançado declarações falsas para aferir se o documento é público ou particular, mas, exclusivamente, a natureza jurídica do documento. Arrazoa, que os documentos de venda de produtos florestais – DVPFs, não podem ser comparados a contrato de compra e venda.

Ao final, requer seja reformada a sentença, para o fim de considerar os documentos de venda de produto florestal falsificados como sendo documentos públicos, punidos com pena de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos e

multa e consequentemente, determinar o retorno dos autos à primeira instância para análise do mérito sobre a acusação imputada aos réus. (Id. 67701953)

Em sede de contrarrazões os apelados rechaçam as alegações expendidas pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id. 67701970)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pela
reforma da sentença
, a fim de condenar os denunciados a pena prevista no crime do art. 299, caput, do Código Penal, considerando-se os Documentos de Venda de Produto Florestal Falsificados como sendo documentos públicos, punidos com a pena de reclusão de um a cinco anos e multa, assim sintetizado: (Id. 76503459)

[...]É incontestável a relevância da repressão a esses delitos, haja vista que estão intimamente ligados à prática de desmatamento ilegal de madeira. Infelizmente, em muitos casos, a perda da biodiversidade, ocasionada por essa atividade criminosa associada não pode ser apurada, pois a origem da extração da madeira é desconhecida.[...] O juízo de primeiro grau considerou como de natureza particular os Documentos de Venda de Produto Florestal – DVPF, de forma que calculou a prescrição da pretensão punitiva com base na pena cominada para o crime de falsificação de documento particular. Contudo, ouso discordar dos fundamentos do magistrado. Conforme apurou-se, os denunciados inseriram declarações comprovadamente falsas em tais documentos. Como se sabe, os Documentos de Venda de Produto Florestal são emitidos pelo sistema CC-Sema. Como bem explicitou o i. Promotor de Justiça nas razões recursais, o DVPF é emitido virtualmente pelo Sistema de Controle de Produtos Florestais – CC-SEMA, o qual é gerido pelo órgão ambiental estadual e deve conter, sempre, determinadas informações a serem lançadas pelos particulares, por exigência do poder Público. Além disso, o DVPF está sujeito à aprovação doórgão ambiental estadual, para, posteriormente, ser autorizado o lançamento dos créditos florestais correspondentes àquela transação comercial no CC-SEMA, possibilitando, a emissão da Guia Florestal para o transporte da madeira. Nota-se que o DVPF dependerá sempre da chancela de um agente público para ser efetivamente emitido. Afigura-se incabível comparar o DVPF a um documento particular. Por certo que, evidentemente, trata-se de documento negocial, na medida em que viabiliza, de certa forma, transação comercial entre particulares. Contudo, não se afigura, nem de longe, com as características próprias de um contrato entre particulares. Veja-se que, em um negócio jurídico entre particulares, as partes estão livres para dispor sobre as cláusulas na medida do seu interesse, levando em conta a disponibilidade do objeto em questão e desde que não atinja o interesse e a ordem pública. Nesse sentido, documentos eminentemente privados, como um contrato, não estão sujeitos ao crivo ou chancela da administração pública, pois neles imperam o interesse privado. Por outro lado, documentos com as peculiaridades do DVPF são dotados de natureza jurídica de documento público. Isto porque são controlados pela Administração Pública Ambiental, os dados a ser nele inseridos estão disciplinados por norma legal própria, sob o crivo e o controle da Administração. Não há discricionariedade do particular em determinar quais informações deseja fazer constar. A Administração Pública Ambiental tem o dever de controlar as informações e, havendo suspeita de irregularidade, o órgão ambiental poderá suspender ou anular o DVPF. Assim, o documento público não se caracteriza dessa forma em razão de quem presta as informações, mas sim em virtude de quem o emite e de quem detém o poder de controlá-lo. Explicando o óbvio, a título de melhor esclarecer a situação, uma certidão emitida em cartório é um documento público, em que pese muitas das informações constantes ser informadas pelo particular requerente, que assim as declara sob as penas da lei, o que não torna referido documento de natureza privada. Veja-se, por fim, que todos os elementos do documento, quais sejam, forma, objeto e condições de validade denotam seu caráter público. Assim, a sentença deve ser reformada, a fim de considerar os DVPFs como de natureza pública e, consequentemente, aplicar a pena aos denunciados.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT.

Conheço do recurso, pois, presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

De proêmio, registro que o juízo sentenciante declarou extinta a punibilidade dos recorridos, consubstanciado nos precedentes deste TJMT, porquanto reconheceu que os documentos a que aludem a presente ação penal, possuem natureza de documentos particulares, de modo que, sujeitos as penas de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos e multa, conforme preceitua art. 299 do CP.

Destarte, a insurgência recursal Ministerial, objetiva a condenação do apelado pela prática do crime de falsidade ideológica de documento público e não de documento particular, sustentando que os DVPF’s e as GF’s possuem natureza jurídica de documentos públicos.

In casu
, o objeto jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 299, do Código Penal é a fé pública, em particular, a autenticidade dos documentos tanto públicos quanto particulares.

As condutas incriminadas consistem em: omitir, em documento público ou particular, a declaração que nele devia constar; inserir ou fazer inserir nele declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita.

O vício existente no delito de falsidade ideológica incide sobre as declarações que o objeto material deveria conter, ou seja, pela veracidade das informações constantes do documento, seja público ou particular, inexistindo rasuras, emendas, omissões ou acréscimos.

Importante esclarecer, portanto, a natureza jurídica dos Documentos de Venda de Produto Florestal - DVPF's e das Guias Florestais - GF's.

Para a adequada análise dos fatos, consta da sentença a diferenciação entre documento público e particular, nos seguintes termos que transcrevo:

“[...]1.1. QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.

Dispõe o art. 299, do Código Penal:

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.” [sem destaque no original]

Infere-se que ao tipo penal acima transcrito são atribuídas as penas privativa de liberdade e multa, sendo fixado para aquela, pena máxima de 05 (cinco) anos, se o objeto do falso é documento público e 03 (três) anos, se se tratar de documento particular.

Considerando que o objeto do crime de falsidade ideológica influi diretamente na análise da prescrição neste caso, faz-se necessária a análise da natureza dos documentos (Documento de Venda de Produto Florestal – DVPF e Guias Florestais – GF).

A respeito da matéria sob exame, por pertinente, cumpre trazer à baila as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Documento público: a doutrina o define como sendo o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, desde que emanado de funcionário público, com competência para tanto. Pode provir de autoridade nacional ou estrangeira (neste caso, desde que respeitada a forma legal prevista no Brasil), abrangendo certidões, atestados, traslados, cópias autenticadas e telegramas emitidos por funcionários públicos, atendendo ao interesse público. Caso o agente construa um documento novo, pratica a primeira conduta. Caso modifique, de qualquer modo, um documento verdadeiro, comete a segunda conduta. Ressalta-se que somente pode ser objeto do crime o documento válido, pois o que for considerado nulo está fora da proteção do tipo penal.

(...)

Documento particular: é todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de uma vontade. O documento particular, por exclusão, é aquele que não se enquadra na definição de público, isto é, não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as formalidades legais. Assim, o documento público, emitido por funcionário sem competência a tanto, por exemplo, pode equiparar-se ao particular” (Código Penal Comentado. 13ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 1.130 e 1.135/1.136). [sem destaque no original]

Sabe-se que tanto o DVPF quanto a GF são emitidos pelo SISFLORA – CC-SEMA, sistema que objetiva auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado, precedido pelo preenchimento dos campos predefinidos e indispensáveis para a concretização do negócio. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA é o órgão público que gerencia o referido sistema.

Cabem aos particulares, devidamente cadastrados e autorizados pelo órgão ambiental, o preenchimento, emissão e a assinatura de tais documentos.

Nota-se que o Documento de Venda de Produtos Florestais – DVPF se assemelha a um contrato de compra e venda, tendo como particularidade a forma como é confeccionado, ou seja, mediante acesso do sistema SISFLORA – CC-SEMA.

Já a Guia Florestal – GF é o documento que deve ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final, fornecida pela SEMA ao comprador e/ou consumidor identificado no contrato de compra e venda de matéria-prima, produto in natura, beneficiado ou semi-elaborado, carvão, lenha e demais produtos e subprodutos florestais (artigos 40 e 41, da Lei Complementar Estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005).

Considerando essa premissa, conclui-se que, tanto o DVPF, quanto a GF, são documentos particulares, pois, não obstante sejam emitidos por sistema gerenciado pela SEMA, neles não constam declarações emanadas por funcionário público, mas, sim, por particulares.

Aliás, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre o tema, concluindo que o DVPF e a GF possuem natureza de documento particular. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE CONSIDERE PÚBLICA A NATUREZA DOS OBJETOS MATERIAIS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE 1. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE DOCUMENTO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO – TAXATIVADADE DO ROL PREVISTO NO ART. 297, §§ 2º E 3º, DO CP 2. DOCUMENTOS DE VENDA DE PRODUTOS FLORESTAIS (DVPFs) E GUIAS FLORESTAIS (GFs) EXPEDIDOS PELO PARTICULAR E COM BASE EM DADOS FORNECIDOS POR ELE PRÓPRIO – NATUREZA PRIVADA EVIDENCIADA. APELO DESPROVIDO.1. Segundo a melhor doutrina, encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, documento público é tão somente o escrito emanado de servidor público no exercício das suas funções. Já o documento público por equiparação é o de natureza particular, mas que, dada a sua relevância para o mundo jurídico, é tomado, por força de lei, como documento público, cujo rol taxativo vem previsto no art. 297, §§ 2º e 3º, do CP. 2. Assim, possuem natureza nitidamente particular os Documentos de Venda de Produtos Florestais (DVPFs) e as Guias Florestais (GFs) daí decorrentes, já que, embora encontrem abrigo no Sistema Informatizado de órgão público, são expedidos pelo particular e a partir de informações inseridas por ele próprio.” (AP 153569/2014. Primeira Câmara Criminal. Relator Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO. Julgado em 23-06-2015. Publicado no DJE em 30-6-2015). [sem destaque no original]

Nesses termos, os denunciados estão sujeitos às penas de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, conforme preceitua o art. 299, do CP.”

[Cf. Excertos da Sentença Id. 67696439, 67696442 e 67696443]

Destarte, com razão o juízo sentenciante ao reconhecer a natureza particular dos Documentos de Venda de Produtos Florestais e das Guias Florestais.
Sabe-se, que o documento público é aquele emitido por um órgão público, na pessoa de seus funcionários, em atividade típica da função pública desempenhada. Ou seja, há que ser emitido por um funcionário público, atendendo às exigências de sua atividade. Não é necessário que o documento seja substancialmente público, bastando que seja formalmente público [ou seja, uma declaração de vontade, lavrada por instrumento público em cartório, é documento público, embora seu conteúdo seja particular].

Existem ainda, os documentos públicos por equiparação [artigo 297, § 2º, CP]. São documentos de natureza particular, mas que, para fins de aplicação da lei penal, são tratados como documentos públicos. São eles: [a] os oriundos de entidades paraestatais; [b] os títulos ao portador ou transmissíveis por endosso, como o cheque, por exemplo; [c] as ações de sociedades mercantis [sociedades anônimas e em comandita por ações]; [d] o testamento particular; [e] os livros mercantis.

Da doutrina de Mirabete temos:

“(...) Documento público, para os efeitos penais, é o documento expedido na forma prescrita em lei, por funcionário público, no exercício de suas atribuições. São documentos públicos as cópias autenticadas, traslados, certidões, fotocópias e xerocópias, desde que autenticadas ou conferidas com os documentos originais.

Ao documento público a lei equipara certos documentos particulares que, por sua relevância nas relações entre as pessoas ou entre estas e o Estado, exigem maior proteção. São os provenientes de entidades paraestatais (empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações instituídas pelo Poder Público e os serviços sociais autônomos); os títulos ao portador ou transmissíveis por endosso (cheque, letra de câmbio, nota promissória, warrant, conhecimento de depósito, duplicata, etc.); as ações de sociedade comercial (sociedade anônima e sociedade em comandita por ações); os livros mercantis (escrituração do estabelecimento, obrigatórios ou facultativos); e o testamento particular, ou hológrafo.”
(Mirabete, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012, págs. 1826/1827)

Paulo José da Costa Jr.,
in
Código Penal comentado, 8 ed. São Paulo: DJP Editora, 2005, p. 954 sobre documento público dispõe:

“
Em outras palavras; documento público é o redigido por funcionário público competente, no exercício de suas funções, na forma determinada pela lei
.” (
in
Código Penal comentado, 8 ed. São Paulo: DJP Editora, 2005, p. 954).

Da jurisprudência se extrai:

“Documento público é aquele expedido pelo Estado. Vale dizer, é o documento escrito por funcionário público (na acepção amplíssima do art. 327 do Código Penal), no exercício de função definida em lei ou regulamento (...).” (RT 480/285)

“O fato de se destinar o documento falsificado à Administração Pública não tem o condão de transformá-lo de particular em público.” (RT 525/332)

“Documento é o escrito devido a autor determinado, contendo certo teor e possuindo relevância jurídica. O impresso, se não estiver assinado, não é documento.” (RT 587/306)

Desta forma, tem-se que os Documentos de Venda de Produtos Florestais e das Guias Florestais tem natureza particular, pois, foram emitidos pelo particular e com base em dados fornecidos por ele próprio, bem como, por não se encaixarem nas hipóteses do artigo 297, §§ 2º e 3º, cujo o rol é taxativo.

Destarte, o fato da Secretaria Estadual de Meio Ambiente [SEMA] abrigar um espaço virtual destinado ao Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais [CC-SEMA] não torna, por si só, públicos os documentos extraídos a partir do sítio eletrônico, cujos dados são inseridos pelo particular e sob sua exclusiva responsabilidade.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL FALSIDADE IDEOLÓGICA CONTRATO SOCIAL DOCUMENTO PARTICULAR E NÃO PÚBLICO - FALSIDADE INSERIDA NO CONTRATO ORIGINÁRIO E SUAS ALTERAÇÕES PRESCRIÇÃO QUE DEVE SER EXAMINADA EM RELAÇÃO A CADA UM DOS CRIMES ISOLADAMENTE PRESCRIÇÃO JÁ OCORRIDA RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, DETERMINANDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. O contrato social, ainda que devidamente registrado, com a finalidade de lhe dar publicidade, não constitui, para fins penais, documento público e sim documento particular. Documento público, para fins penais é aquele emitido, na sua origem por funcionário público, de qualquer dos Poderes, no exercício de suas funções. Documentos públicos por equiparação, para fins penais são os previstos nos parágrafos 2º, 3º e 4º, do artigo 297 do Código Penal, não podendo ser ampliado o rol ali existente. No caso de concurso de crimes, a prescrição deve incidir sobre cada um dos delitos, isoladamente, podendo alcançar prazo anterior ao recebimento da denúncia. O crime do artigo 299, c/c o artigo 297, ambos do Código Penal, prescreve em oito anos. Recurso provido para reconhecer a prescrição e determinar o trancamento da ação penal”
(RHC: 24674 PR 2008/0227983-2, Relator: Ministro Celso Limongi, desembargador convocado do TJSP; 6ª Turma; data de Julgamento: 19/02/2009; data de Publicação: DJe 16/03/2009).

No mesmo sentido, este Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE CONSIDERE PÚBLICA A NATUREZA DOS OBJETOS MATERIAIS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE 1. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE DOCUMENTO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO – TAXATIVADADE DO ROL PREVISTO NO ART. 297, §§ 2º E 3º, DO CP 2. DOCUMENTOS DE VENDA DE PRODUTOS FLORESTAIS (DVPFs) E GUIAS FLORESTAIS (GFs) EXPEDIDOS PELO PARTICULAR E COM BASE EM DADOS FORNECIDOS POR ELE PRÓPRIO – NATUREZA PRIVADA EVIDENCIADA. APELO DESPROVIDO. 1. Segundo a melhor doutrina, encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, documento público é tão somente o escrito emanado de servidor público no exercício das suas funções. Já o documento público por equiparação é o de natureza particular, mas que, dada a sua relevância para o mundo jurídico, é tomado, por força de lei, como documento público, cujo rol taxativo vem previsto no art. 297, §§ 2º e 3º, do CP. 2. Assim, possuem natureza nitidamente particular os Documentos de Venda de Produtos Florestais (DVPFs) e as Guias Florestais (GFs) daí decorrentes, já que, embora encontrem abrigo no Sistema Informatizado de órgão público, são expedidos pelo particular e a partir de informações inseridas por ele próprio
.”
(N.U 0000549-34.2007.8.11.0082, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FALSIDADE IDEOLÓGICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA FALSIFICAÇÃO EM DOCUMENTO PÚBLICO – INVIABILIDADE – DOCUMENTO FIRMADO POR PARTICULAR – DESCARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. “(...) Documento público, para os efeitos penais, é o documento expedido na forma prescrita em lei, por funcionário público, no exercício de suas atribuições. (...).” (Mirabete, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012, págs. 1826/1827) (...)”
(Ap 112850/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016)

Neste diapasão mantenho os termos consignados na sentença acerca da classificação adotada para os documentos a que aludem a presente ação penal.

Avançando no tema, foi declarada a extinção da punibilidade na sentença, nos seguintes termos que transcrevo:

“[...]DECIDO.

1. QUANTO À PRESCRIÇÃO DOS CRIMES IMPUTADOS NA DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

De início, importante ressaltar que o reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública. Logo, poderá ser alegada em qualquer fase do processo, devendo ser pronunciada assim que reconhecida, consoante norma cogente do art. 61, do Código de Processo Penal. Aliás, a prescrição da pretensão punitiva do Estado sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede, inclusive, a análise do mérito da própria ação penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL atribuiu aos denunciados os crimes tipificados no art. 299 (falsidade ideológica) do Código Penal e art. 46 (depósito/transporte de produto vegetal sem licença válida) da Lei n. 9.605/1998.

1.1. QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.

Dispõe o art. 299, do Código Penal:

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.” [sem destaque no original]

Infere-se que ao tipo penal acima transcrito são atribuídas as penas privativa de liberdade e multa, sendo fixado para aquela, pena máxima de 05 (cinco) anos, se o objeto do falso é documento público e 03 (três) anos, se se tratar de documento particular.

Considerando que o objeto do crime de falsidade ideológica influi diretamente na análise da prescrição neste caso, faz-se necessária a análise da natureza dos documentos (Documento de Venda de Produto Florestal – DVPF e Guias Florestais – GF).

A respeito da matéria sob exame, por pertinente, cumpre trazer à baila as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Documento público: a doutrina o define como sendo o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, desde que emanado de funcionário público, com competência para tanto. Pode provir de autoridade nacional ou estrangeira (neste caso, desde que respeitada a forma legal prevista no Brasil), abrangendo certidões, atestados, traslados, cópias autenticadas e telegramas emitidos por funcionários públicos, atendendo ao interesse público. Caso o agente construa um documento novo, pratica a primeira conduta. Caso modifique, de qualquer modo, um documento verdadeiro, comete a segunda conduta. Ressalta-se que somente pode ser objeto do crime o documento válido, pois o que for considerado nulo está fora da proteção do tipo penal.

(...)

Documento particular: é todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de uma vontade. O documento particular, por exclusão, é aquele que não se enquadra na definição de público, isto é, não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as formalidades legais. Assim, o documento público, emitido por funcionário sem competência a tanto, por exemplo, pode equiparar-se ao particular” (Código Penal Comentado. 13ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 1.130 e 1.135/1.136). [sem destaque no original]

Sabe-se que tanto o DVPF quanto a GF são emitidos pelo SISFLORA – CC-SEMA, sistema que objetiva auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado, precedido pelo preenchimento dos campos predefinidos e indispensáveis para a concretização do negócio. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA é o órgão público que gerencia o referido sistema.

Cabem aos particulares, devidamente cadastrados e autorizados pelo órgão ambiental, o preenchimento, emissão e a assinatura de tais documentos.

Nota-se que o Documento de Venda de Produtos Florestais – DVPF se assemelha a um contrato de compra e venda, tendo como particularidade a forma como é confeccionado, ou seja, mediante acesso do sistema SISFLORA – CC-SEMA.

Já a Guia Florestal – GF é o documento que deve ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final, fornecida pela SEMA ao comprador e/ou consumidor identificado no contrato de compra e venda de matéria-prima, produto in natura, beneficiado ou semi-elaborado, carvão, lenha e demais produtos e subprodutos florestais (artigos 40 e 41, da Lei Complementar Estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005).

Considerando essa premissa, conclui-se que, tanto o DVPF, quanto a GF, são documentos particulares, pois, não obstante sejam emitidos por sistema gerenciado pela SEMA, neles não constam declarações emanadas por funcionário público, mas, sim, por particulares.

Aliás, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre o tema, concluindo que o DVPF e a GF possuem natureza de documento particular. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE CONSIDERE PÚBLICA A NATUREZA DOS OBJETOS MATERIAIS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE 1. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE DOCUMENTO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO – TAXATIVADADE DO ROL PREVISTO NO ART. 297, §§ 2º E 3º, DO CP 2. DOCUMENTOS DE VENDA DE PRODUTOS FLORESTAIS (DVPFs) E GUIAS FLORESTAIS (GFs) EXPEDIDOS PELO PARTICULAR E COM BASE EM DADOS FORNECIDOS POR ELE PRÓPRIO – NATUREZA PRIVADA EVIDENCIADA. APELO DESPROVIDO.

1. Segundo a melhor doutrina, encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, documento público é tão somente o escrito emanado de servidor público no exercício das suas funções. Já o documento público por equiparação é o de natureza particular, mas que, dada a sua relevância para o mundo jurídico, é tomado, por força de lei, como documento público, cujo rol taxativo vem previsto no art. 297, §§ 2º e 3º, do CP.

2. Assim, possuem natureza nitidamente particular os Documentos de Venda de Produtos Florestais (DVPFs) e as Guias Florestais (GFs) daí decorrentes, já que, embora encontrem abrigo no Sistema Informatizado de órgão público, são expedidos pelo particular e a partir de informações inseridas por ele próprio.” (AP 153569/2014. Primeira Câmara Criminal. Relator Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO. Julgado em 23-06-2015. Publicado no DJE em 30-6-2015). [sem destaque no original]

Nesses termos, os denunciados estão sujeitos às penas de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, conforme preceitua o art. 299, do CP.

Pois bem.

Os crimes em que o máximo da pena privativa de liberdade é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos, prescrevem em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Frise-se, que a pena de multa segue o prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Compulsando os autos, verifica-se que não ocorreu nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Assim, constata-se que da data do recebimento da denúncia até a presente data já transcorreram mais de 08 (oito) anos, impondo-se a prescrição da pretensão punitiva.

Não é demais asseverar que, a análise da prescrição à luz das regras pertinentes ao concurso de crimes, é feita isoladamente para cada crime, conforme preceitua o art. 119, do Código Penal: “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 119 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 119, do Código Penal, a análise da extinção da punibilidade em casos de concurso material deve ser feita isoladamente para cada um dos crimes. 2. [...]. 3. Embargos acolhidos para declarar, em razão da prescrição, extinta a punibilidade do embargante.” (STJ - EDcl no REsp n. 993153 MG 2007/0231612-9. Quinta Turma. Relator Ministro JORGE MUSSI. Julgado em 14-9-2010. Publicado em 4-10-2010. [sem destaques no original].

Desse modo, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva dos denunciados em relação ao crime tipificado no art. 299, do Código Penal.

1.2. QUANTO AO CRIME DE DEPÓSITO/TRANSPORTE DE PRODUTO VEGETAL SEM LICENÇA VÁLIDA.

Dispõe o art. 46, da Lei n. 9.605/1998:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Infere-se que ao tipo penal acima transcrito são atribuídas as penas privativa de liberdade e multa, sendo fixado para aquela, pena máxima de 01 (um) ano.

Os crimes cujas penas privativas de liberdade não sejam superiores a um ano ou, sendo superior, não excedam a dois, prescrevem em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Frise-se, que a pena de multa segue o prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Compulsando os autos, verifica-se que não ocorreu nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Assim, constata-se que da data do recebimento da denúncia até a presente data já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, impondo-se a prescrição da pretensão punitiva.

Conforme mencionado no subitem 1.1., a análise da prescrição à luz das regras pertinentes ao concurso de crimes, é feita isoladamente para cada crime, conforme preceitua o art. 119, do Código Penal: “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos denunciados em relação ao delito descrito no art. 46, da Lei n. 9.605/1998.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos denunciados CLAUDINO DE MELO E GOES MELO LTDA-EPP, CARLOS CLAUDINO DE MELO e SUELI DE GOES MELO pelo suposto cometimento dos crimes descritos no art. 299 (falsidade ideológica) do Código Penal e art. 46 (depósito/transporte de produto vegetal sem licença válida) da Lei n. 9.605/1998, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos IV e V, ambos do Código Penal.

Sem custas, considerando o desfecho na ação penal (art. 804, do CPP).P.R.I. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquive-se.[...]”

Com efeito, o art. 109 do código penal estabelece expressamente que a
prescrição,
antes
de
transitar
em
julgado
a
sentença final [salvo o disposto no § 1º do art. 110], regula-se pelo máximo da pena privativa
de liberdade cominada ao crime.

A
prescrição
da
pretensão
punitiva constante da sentença é aquele que leva em consideração a pena máxima
in
abstrato

do crime cominada pela lei, quando o
Estado não dispõe de pena concreta aplicada pelo juízo, para que sirva de lapso temporal, ocorrendo, em regra, a
prescrição entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

Do exame do caso concreto, os fatos imputados ao acusado nominado, ou seja,
a prática
de
crime de falsidade ideológica, art. 299, do Código Penal e crime de depósito/transporte de produto vegetal sem licença válida, do art. 46, da Lei nº. 9.605/1998, apresentam, o primeiro, sanções de um a três anos de reclusão, além
de pagamento
de multa e, o segundo, de seis meses a um ano de detenção e multa, respectivamente.

Dentro desse cenário, o prazo prescricional será de oito anos para o primeiro [art. 109, inc. IV, do CP] e quatro anos, para o segundo delito [art. 109, inc. V, do CP].

Portanto, no caso sob exame, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade abstrata que, entre os marcos acima declinadas, apresenta o interregno de 10 (dez) anos e 01 (um) mês, de maneira que a manutenção da extinção da punibilidade dos recorridos, nos termos previstos pelo artigo 107, IV, do Código Penal é medida que se impõe.

Em relação ao prequestionamento cabe esclarecer que, prescinde de manifestação explícita dos dispositivos legais invocados, sendo que a matéria em questão foi expressamente abordada.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021